Tribunal: TJDFT
Processo: 0737417-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737417-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA JESUS ZOZIMO DA COSTA, RITA MARIA ALVES SOUZA, RITA MARIA DA COSTA PINTO, RITA MARIA DA SILVA DE CARVALHO, RITA MARIA DA SILVA, RITA MARIA DE ALMEIDA MUNIZ, RITA MARIA DE FARIA OLIVEIRA, RITA MARIA DA CONCEIÇÃO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RITA MARIA DA COSTA PINTO E OUTRAS contra decisão e embargos declaratórios (Ids. 137307904 e 138701583 dos autos no 0709816-70.2022.8.07.0018) que, em ação de cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelas ora agravantes em face de DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp no 1301935-DF. Em suas razões recursais, as exequentes agravantes alegam que o acórdão proferido no REsp no 1301935/DF não compromete a regular tramitação do presente cumprimento de sentença, uma vez que referido decisum não transitou em julgado e foi proferido nos autos de execução coletiva, não vinculando o presente processo. Tecem arrazoados jurídicos acerca dos direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos, ressaltando que no caso vertente o direito das autoras sindicalizadas se qualifica como interesse individual homogêneo, pois deriva da mesma pretensão, mas são divisíveis. Salientam que não há litispendência entre o cumprimento individual da sentença e a ação coletiva, pois não obstante a similitude do tema, são propostos por partes distintas. Colacionam julgados do Superior Tribunal de Justiça em respaldo a sua tese. Asseveram a ausência de vinculação entre a presente demanda e a constante do REsp 1301935/DF, razão pela qual deve ser afastada a suspensão deferida na decisão agravada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente da tramitação do REsp 1301935/DF, ante a inexistência de litispendência ou vinculação entre as demandas. Preparo nos Ids. 40964440 e 40964441. No Id. 41118703 foi proferida decisão pelo relator originário determinando o sobrestamento do presente processo até o julgamento final do Tema 1169 do STJ ou até que a parte interessada provoque o necessário distinguishing. Opostos embargos declaratórios contra referido decisum, foi proferida a decisão de Id. 41749501 indeferindo o pedido de distinção e mantendo o sobrestamento do feito. Em razão da aposentadoria do relator originário, os autos foram redistribuídos a esta relatoria. É o relatório. Decido. Inicialmente, conforme registrado, verifica-se que o relator originário determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.169 do STJ, contudo, adoto posicionamento divergente quanto ao assunto e entendo que referida determinação deve ser revogada. Isso porque, em detida análise ao feito, tem-se que a afetação do tema 1169 pelo STJ não se aplica ao presente caso, uma vez que a controvérsia afetada no repetitivo consiste em definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Contudo, no caso ora em análise, não houve qualquer controvérsia estabelecida entre as partes quanto à estrita necessidade de prévia fase de liquidação. Ademais, a definição do quantum debeatur individualizado, em princípio, depende de apenas meros cálculos aritméticos, de acordo com os parâmetros já expressamente definidos no julgado, o que se mostra permitido, com amparo na celeridade e na efetividade processual, pelo artigo 509, §2o, do CPC. Nesse quadro, considerando que o presente feito versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção. No mesmo sentido, inclusive, é o entendimento deste TJDFT: “(...) 2. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, anexados, inclusive, à petição inicial do feito executivo, inexiste razão para o aludido sobrestamento na espécie. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1754709, 07253411520238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Impõe-se, portanto, determinar a retirada do sobrestamento, prosseguindo o julgamento do agravo de instrumento. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora